Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-16.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012949-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUIZ CESAR DE ABREU JUNIOR - CPF: 051.565.001-37 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012949-16.2024.8.11.0002.

Recorrente(s):
LUIZ CÉSAR DE ABREU JUNIOR.

Recorrido(s):
BANCO VOTORANTIM S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07

A 10/10 DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 13, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL
MANTIDO PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 237232660, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento d
a quantia de
R$ 1.120,02 (mil cento e vinte reais e dois centavos)
, com correção monetária, a partir do desembolso, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega
a falha na prestação do serviço do reclamado,

bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente do pagamento de boleto emitido mediante fraude
.

No caso, da análise detida dos autos, vê-se que o autor não logrou êxito em comprovar que o boleto recebido via
WhatsApp
foi emitido por meio dos canais oficiais do Banco reclamado, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, consta como sacador/avalista, no comprovante de pagamento do respectivo boleto,
MARCOS ROBERTO”
, demonstrando indícios de fraude na operação (id. 237231840).

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3º, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

BOLETO FRAUDULENTO –

RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Logo, não há como
fixar danos morais,

na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, a improcedência do pedido inicial, uma vez que não restou demonstrada a responsabilidade do reclamado pelos fatos narrados na exordial
.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 13
, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. PIX POR TELEFONE.
BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL
.
”
(Destaquei)

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

)
a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024